Tribunal: TJMT
Processo: 1016350-37.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016350-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEILA CERQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 844.186.211-72 (APELADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de contratação de seguro cumulada com pedido de danos materiais e morais, proposta em virtude de descontos mensais não autorizados em conta bancária. A sentença reconheceu a fraude na contratação, condenou solidariamente os réus à devolução em dobro do valor descontado (R$ 988,40), ao pagamento de R$ 9.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15%. A instituição financeira apelante sustentou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade, danos ou má-fé, requerendo a devolução simples, redução da indenização e modificação do termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva na ação; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição bancária pelos descontos indevidos decorrentes de fraude; (
iii
) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (
iv
) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da instituição financeira é reconhecida quando demonstrada sua participação direta nos descontos não autorizados, configurando falha na prestação do serviço (culpa in vigilando), nos termos do artigo 14 do CDC.

4. A responsabilidade objetiva do banco decorre da aplicação da teoria do risco do empreendimento e da jurisprudência consolidada (Súmula 479/STJ), que atribui responsabilidade pelas fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias.

5. A perícia grafotécnica que comprova a falsidade da assinatura no contrato afasta a existência de vínculo contratual válido e evidencia a ocorrência de fraude, configurando falha grave do fornecedor de serviço.

6. Os descontos indevidos geram dano moral in
re

ipsa
, independentemente de prova do prejuízo concreto, por violarem a esfera patrimonial e a dignidade do consumidor.

7. A restituição em dobro do indébito exige prova de má-fé, o que não se comprovou nos autos, sendo devida apenas a devolução simples, conforme entendimento reiterado do STJ e da Corte local.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 9.000,00) é proporcional à gravidade do dano e às circunstâncias do caso, sendo mantido em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. O termo inicial dos juros moratórios, fixado a partir do evento danoso, está em conformidade com a Súmula 54/STJ.

10. Os honorários advocatícios foram majorados para 17% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento, ainda que realizados por terceiro.

2. A restituição do indébito deve ser simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor.

3. Descontos não autorizados em conta bancária geram dano moral presumido, cabendo indenização proporcional à gravidade do fato.

4. O termo inicial dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso.

5. É cabível a majoração dos honorários recursais quando o recurso é parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
2353392/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023; TJMT, Apelação Cível 1000391-74.2024.8.11.0046, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 02.04.2025; TJSP, Apelação Cível 1004577-94.2023.8.26.0358, Rel. Des.
Lavinio
Donizetti
Paschoalão
, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1016350-37.2023.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A X KEILA CERQUEIRA DE ARAUJO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Seguro c/c Danos Materiais e Morais, proposta por KEILA CERQUEIRA DE ARAUJO em face do apelante e da empresa SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA,
j
ulgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados
para declarar a inexistência do débito impugnado, condenar os requeridos à restituição em dobro da quantia de R$ 988,40 (novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), confirmar a tutela de urgência, fixar indenização por danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), expedir certidão de crédito pericial e condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação, em virtude de descontos indevidos relacionados a contrato de seguro não autorizado..

Inconformado, o apelante sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, e no mérito, a inexistência de ato ilícito, a ausência de danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, requer a devolução simples do indébito e a redução do valor indenizatório. Pugna ainda pela fixação dos juros moratórios a partir da sentença (Id. 298469429).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários recursais para 20% (Id. 298469431).

Preparo recolhido (Id. 299412368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Eminentes pares:

O banco apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

A legitimidade passiva resta evidenciada diante da atuação direta da instituição financeira na concretização dos débitos questionados, os quais foram processados sem a devida autorização prévia da cliente, configurando manifesta violação ao dever de diligência (culpa in vigilando).

Com efeito, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. Tratando-se, no caso, de débitos automáticos não autorizados, a responsabilidade da instituição bancária emerge da própria natureza de sua atividade e do risco do empreendimento.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consignada na Súmula 479, estabelece que:

"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Ademais, a responsabilização das instituições financeiras por débitos não autorizados, ainda que decorrentes de ações perpetradas por terceiros, fundamenta-se no risco inerente à atividade bancária e na legítima expectativa de segurança que devem proporcionar aos consumidores.

No caso vertente, a perícia grafotécnica foi conclusiva ao demonstrar que a assinatura constante no suposto contrato firmado com a empresa SEBRASEG não foi aposta pela autora, o que infirma completamente a validade do vínculo contratual e evidencia a ocorrência de fraude (Id. 298469388 e 28469418).

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço bancário, caracterizada tanto pela ausência de verificação adequada da origem e legitimidade dos débitos quanto pela autorização indevida de descontos não reconhecidos pela correntista.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos descontos indevidos realizados na conta da autora, decorrentes de contrato de seguro não reconhecido, bem como sobre a possibilidade da restituição em dobro dos valores descontados e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de contratação de seguro c/c danos materiais e morais ajuizada por Keila Cerqueira de Araujo contra Banco Bradesco S.A. e
Sebraseg
Clube de Benefícios Ltda., visando declarar a inexistência de contratação de seguro, obter a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença acolheu a tese de fraude comprovada por perícia grafotécnica, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário e condenando os réus solidariamente à restituição em dobro de R$ 988,40 (novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) e ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) por danos morais.

Conforme já salientado, a responsabilização solidária do banco, na qualidade de
cofornecedor
, é medida que se impõe, de modo que incide a teoria do risco do empreendimento, nos termos do artigo 14 do CDC, além da orientação consolidada na Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, o laudo pericial atesta a inexistência de assinatura da autora no contrato, o que evidencia fraude e vício insanável (Id. 298469388 e 28469418).

Portanto, há falha na prestação do serviço, com responsabilidade objetiva do banco e da empresa beneficiária dos descontos.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece reparos a sentença. A jurisprudência consolidada admite que descontos indevidos em conta bancária configuram abalo moral
in
re

ipsa
, prescindindo de demonstração específica.

Por conseguinte, a alegação de mero aborrecimento não se sustenta, uma vez que a indevida restrição ao controle do próprio patrimônio, somada à resistência administrativa, configura violação à dignidade do consumidor.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO. VALOR LIBERADO POR MEIO DE ORDEM DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. DESCONTOS CONSIDERADOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA
LIDE .
SÚMULA N. 7 DO STJ. (...)”
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2353392 RN 2023/0151537-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/12/2023).

Nesse viés, a fixação do valor indenizatório deve observar a gravidade da ofensa, o caráter punitivo e pedagógico da medida, bem como a condição econômica das partes envolvidas, devendo também guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem propiciar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“(...) O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

No caso em tela, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano e às circunstâncias do evento, não se revelando excessivo ou ínfimo, tampouco destoando dos parâmetros já fixados por outros tribunais pátrios em hipóteses análogas.

Confira-se:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Cobrança indevida em conta bancária – (...) Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que bem se amolda à hipótese, mostrando-se razoável e proporcional ao grau e tipo de ofensa perpetrada, bem como à extensão dos danos causados (...).”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1004577-94.2023.8.26 .0358 Mirassol, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024).

Quanto à restituição simples, embora a sentença tenha determinado a restituição em dobro, com base na falsidade da assinatura e ausência de autorização, não há nos autos prova cabal de má-fé subjetiva dos requeridos, condição necessária à aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Nesse sentido, colhe-se entendimento desta Corte:

“(...) A má-fé na cobrança indevida deve ser evidenciada para que se configure a devolução em dobro, e não havendo comprovação a restituição do valor deve ocorrer de forma simples. (...)”
(N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).

Diante disso, a restituição deve ocorrer de forma simples.

No que diz respeito à modificação do termo inicial dos juros, a sentença fixou corretamente os marcos de atualização, qual seja, juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, em razão da natureza extracontratual.

Desse modo, não merece acolhimento o pedido de modificação do termo inicial dos juros.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para que a restituição se dê de forma simples, mantendo, no mais, na íntegra a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025